Tribunal: TJDFT
Processo: 0753700-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753700-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCI DIANE DE ARAUJO PREDIGER AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PAN S.A., KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA, COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Franci Diane de Araújo Prediger em face da r. decisão (ID 218318682, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A. e outros, reconheceu a incompetência do juízo. Em petição de ID 67734842, a Agravante se manifesta pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso, tendo em vista que peticionou nos autos de origem requerendo a desistência da ação (ID 222398221, na origem). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator